Tribunal: TJDFT
Processo: 0724713-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDEVIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação, interposta pelo autor, contra sentença proferida na ação de indenização. 1.1. Nesta sede recursal, o autor pugna pela reforma da sentença, a fim de: a) declarar adimplido o suposto saldo devedor alegado nos autos, referente a financiamento para a aquisição de veículo automotor, diante dos pagamentos realizados; b)condenar os apelados à devolução em dobro de quantia paga; c) condenar os réus ao pagamento de indenização por dano moral; d) subsidiariamente, requer aos apelados a confecção de planilha dos cálculos do suposto saldo devedor, com a incidência de juros remuneratórios segundo a taxa média de mercado apurada pelo BACEN.
2. As questões debatidas no recurso devem restringir-se ao exame das teses ventiladas pelo ato judicial impugnado, sendo defeso ao órgão ad quem extrapolar a discussão para matéria estranha, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Esta máxima aplica-se ainda se tratar de matérias de ordem pública. 2.1. No caso, o pedido subsidiário formulado pelo apelante não foi aventado na origem, tampouco na sentença apelada. Logo, incabível a análise, nesta sede, de pedidos e argumentos novos, não arguidos no momento oportuno, por caracterizar inovação recursal.
3. Do pedido de devolução em dobro da quantia paga, referente aos “custos com pátio”. No caso, conforme documento, o veículo objeto da demanda foi leiloado pelo valor de R$ 26.750,00, montante insuficiente para quitar o saldo devedor do contrato de financiamento, o qual foi cobrado pelo réu. 3.1. Diversamente do entendimento do autor, o valor remanescente cobrado se refere ao saldo devedor do financiamento, conforme descrição do campo “instruções” dos boletos anexos, não se tratando de simples cobranças de “pátio”. 3.2. Ao contrário, os réus trouxeram aos autos, dentre outros documentos, o contrato de financiamento entabulado entre as partes, o histórico do contrato, constando informação acerca do atraso do pagamento das parcelas e a efetivação da venda por meio da realização do leilão judicial. Assim, não merece prosperar a alegação de existência de crédito a receber, pois o autor não comprovou os fatos constitutivos de seu direito de receber qualquer crédito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3.3. Nesse sentido: “(...) 4. De acordo com o art. 373, I do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito. (00163400720158070007, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 30/7/2019.)
4. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. Tendo em vista o desprovimento do apelo do autor, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 21.490,30), observada a concessão da gratuidade de justiça.
5. Recurso improvido.